Tribunal: CARF
Processo: 10768.001638/2009-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10768.001638/2009-96
ACÓRDÃO
2001-007.676 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
STELLA MARIA TOSTES RAMOS VIEIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2005
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS COM PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE
FAMILIAR. POSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Somente são dedutíveis da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas
realizadas pelo contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus
dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante
documentação hábil e idônea.
Para o exercício de 2005, na hipótese em que o cônjuge e os filhos
beneficiários constarem do plano de saúde do titular, embora podendo ser
considerados dependentes perante a legislação tributária, contudo sem
utilizarem das referidas deduções, os valores podem ser deduzidos pelo
titular que realizou integralmente os efetivos pagamentos.
Afasta-se a glosa sobre a despesa declarada, quando restar comprovado o
cumprimento dos requisitos exigidos para a dedutibilidade, em
conformidade com a legislação de regência.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Fl. 103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.676 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10768.001638/2009-96
2
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Honorio Albuquerque de
Brito (Presidente), Raimundo Cassio Goncalves Lima, Lilian Claudia de Souza e Wilderson Botto.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 68/73):
PROCESSO
Trata o presente processo de impugnação à exigência formalizada pela
NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO de imposto de renda pessoa física, do exercício
2005.
LANÇAMENTO
Consta nos sistemas da RFB que, em 15/09/2008, foi emitido termo de intimação
fiscal para apresentar documentos, recebido pela interessada em 25/09/2008.
Em 19/01/2009, foi formalizada a NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO de imposto de
renda pessoa física (fls. 43 a 45), do exercício 2005, ano-calendário 2004, por
meio da qual se exige o crédito tributário no valor de R$ 11.639,00 com os
seguintes valores originários:
IRPF Suplementar sujeito à multa de ofício (parte A): R$ 5.167,84
IRPF sujeito à multa de mora (parte B): R$ 0,00
Segundo descrição dos fatos e enquadramento legal (fl. 44), o lançamento de
ofício decorre da dedução indevida de despesas médicas no valor de R$
18.792,14. Consta na complementação da descrição dos fatos o seguinte:
Foi glosada a despesa médica, abaixo relacionada, por falta de identificação
dos valores de cada beneficiário do plano de saúde (cônjuge não
dependente declara em separado no modelo simplificado):
CAIXA DE ASSIST.ADV.D0 R J - R$ 11.792,14
Foi glosada a despesa médica, abaixo relacionada, por falta de
apresentação/comprovação:
CAIXA DE ASSIST.ADV.D0 R J - R$ 7.000,00
A ciência da Notificação de Lançamento ocorreu em 03/02/2009 (cópia do AR 63).
DA IMPUGNAÇÃO
Em sua impugnação (fls. 2 a 11), apresentada em 27/02/2009, a interessada alega,
em síntese, que:
Fl. 104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.676 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10768.001638/2009-96
3
1. A impugnação é tempestiva e solicita a suspensão da exigibilidade do
crédito tributário;
2. No caso em tela, todos os requisitos objetivos legais foram preenchidos,
consubstanciados na seguinte documentação: Declaração de IDA MARILIA
DE OLIVEIRA, administradora do condomínio em que reside a impugnante
atestando que com esta reside sua sogra e dependente, JAQUELINE KLEIN,
desde dezembro de 2001; comprovante de rendimentos pagos e de
retenção de IRRF e cópia de 6 DARF;
3. A intenção do legislador foi a de permitir a dedução de despesas com a
manutenção da saúde humana, desde que devidamente comprovadas por
meio de documentação hábil e idônea podendo a autoridade fiscal verificar
se os serviços efetivamente foram prestados ao declarante ou aos seus
dependentes;
4. Conclui-se que o lançamento relacionado à Notificação de Lançamento
em epígrafe é indevido, ilegal e improcedente;
Em 10/06/2009, a interessada protocolou petição (fls. 52 a 56) na qual, em
síntese, solicita a juntada aos autos de demonstrativo de pagamento referente ao
ano-calendário 2004 expedido pela CAARJ e certidão de casamento dela, a fim de
que reste estabelecida a condição de dependente de sua sogra, JAQUELINE KLEIN;
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2005
DESPESAS MÉDICAS
Somente é dedutível a despesa com plano de saúde com o próprio contribuinte e
seus dependentes informados na DAA.
No exercício 2005, é dedutível a despesa do plano de saúde do cônjuge e filhos
que declararam em separado, desde que não tenha sido utilizada como dedução
nas declarações desses dependentes.
Cientificada da decisão, em 20/10/2014 (fls. 80), a contribuinte, por procurador
habilitado interpôs, em 18/11/2014 (fls. 83/88), recurso voluntário parcial, insurgindo-se contra a
manutenção da glosa da despesa com plano de saúde pago em favor de sua filha/dependente não
declarada, Lívia Tostes Ramos Vieira, porquanto devidamente comprovada nos autos, requerendo,
ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado, bem como a suspensão da exigibilidade do
crédito tributário, ao teor do teor do art. 151, III do CTN.
Em 19/11/2014, peticiona requerendo a juntada de documentos, em complemento
ao suporto comprobatório já produzido nos autos (fls. 89/92).
Fl. 105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.676 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10768.001638/2009-96
4
Em 26/09/2023, o julgamento foi convertido em diligência, para que a unidade de
origem apurasse se Lívia Tostes Ramos Vieira apresentou DAA/2005, instruindo os autos com a
referida declaração de ajuste, se porventura apresentada (fls. 95/97), diligência regularmente
cumprida, em 12/12/2024 (fls. 98/100), retornando-me os autos, em 13/01/2025, para
prosseguimento do julgamento (fls. 102).
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
Da dedução indevida de despesas com plano de saúde:
O litígio recai sobre a glosa dedução da despesa com plano de saúde PLASC gerido
pela Caixa de Assistência dos Advogados do Estado do Rio de Janeiro/CAARJ, pago em favor de sua
filha/dependente não declarada, Lívia Tostes Ramos Vieira, no valor de R$ 950,93, buscando, por
oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do todo processado, no sentido do acatamento
da aludida despesa declarada.
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
as despesas declaradas. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si só, autoriza
expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários, para efeito
de confirmá-los, no que tange aos tratamentos e os efetivos pagamentos, especialmente nos
casos em que as aludidas despesas sejam consideradas elevadas.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica trazer
elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Pois bem. Feito o registro acima e após detida análise dos autos, entendo que a
pretensão recursal merece prosperar.
Fl. 106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.676 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10768.001638/2009-96
5
No que tange às despesas com o plano de saúde, de fato, ao teor da legislação de
regência, somente são dedutíveis as despesas do contribuinte e de seus dependentes informados
no ajuste anual, podendo o cônjuge e os filhos figurar como tal, atendidos os requisitos exigidos,
ao teor dos arts. 77, § 1o, I e III e § 2o do RIR/99.
Neste ponto e como explicitado na diligência requestada, a questão no 355 do
Perguntas e Respostas do IRPF do ano-calendário 2005, traz a seguinte colocação:
PLANO DE SAÚDE - DECLARAÇÃO EM SEPARADO
355 - O contribuinte, titular de plano de saúde, pode deduzir o valor integral pago
ao plano, incluindo os valores referentes ao cônjuge e aos filhos no plano que
declarem em separado?
Como regra geral, somente são dedutíveis na declaração os valores pagos a
planos de saúde de pessoas físicas consideradas dependentes perante a legislação
tributária e incluídas na declaração do responsável em que forem considerados
dependentes. Contudo, na hipótese em que os filhos e o outro cônjuge
constarem do plano, e, embora podendo ser considerados dependentes perante
a legislação tributária, apresentarem declarações em separado, pode ser
deduzido na declaração de ajuste do titular do plano o valor integral pago ao
plano, desde que não seja utilizada como dedução nas declarações dos
dependentes.
Como se pode observar, a orientação fiscal vigente à época não trazia qualquer
ressalva quanto ao modelo de declaração entregue pelo cônjuge e filhos, cuja advertência sobre o
modelo da declaração somente passou a ser feita a partir do ano-calendário de 2006, conforme
se depreende da Pergunta no 356 do Manual de Perguntas e Respostas IRPF do ano-calendário de
2006:
356. O contribuinte, titular de plano de saúde, pode deduzir o valor integral pago
ao plano, incluindo os valores referentes ao cônjuge e aos filhos no plano que
declarem em separado?
Como regra geral, somente são dedutíveis na declaração os valores pagos a
planos de saúde de pessoas físicas consideradas dependentes perante a legislação
tributária e incluídas na declaração do responsável em que forem considerados
dependentes. Contudo, na hipótese em que os filhos e o outro cônjuge
constarem do plano, e, embora podendo ser considerados dependentes perante
a legislação tributária, apresentarem declarações em separado, pode ser deduzido
na declaração de ajuste do titular do plano o valor integral pago ao plano, desde
que não seja utilizada como dedução nas declarações do outro cônjuge ou dos
filhos.
No caso de apresentação de declaração em separado no modelo simplificado
pelo outro cônjuge ou pelos filhos, na qual todas as deduções a que estes teriam
direito são substituídas pelo desconto simplificado, a parcela do plano de saúde
Fl. 107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.676 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10768.001638/2009-96
6
correspondente ao outro cônjuge ou aos filhos é considerada indedutível na
declaração do titular do plano.
Vale registrar, por oportuno, que o entendimento fiscal foi modificado a partir do
exercício de 2009. Desde então, a orientação é a de que o contribuinte, titular de plano de saúde,
não pode mais deduzir os valores referentes ao cônjuge e aos filhos quando estes declarem em
separado, pois somente são dedutíveis no ajuste anual os valores pagos a planos de saúde
daqueles consideradas dependentes perante a legislação tributária e incluídas na declaração do
responsável em que forem consideradas dependentes.
Com efeito, trazendo as regras para o caso concreto, quanto à filha, Lívia Tostes
Ramos Vieira – cuja relação de parentesco, diga-se de passagem, restou demonstrada (fls. 91) –
considerando que, embora não constando como dependente, apresentou no ano-calendário
autuado DAA em separado em modelo simplificado (fls. 99), calhando assim no aproveitamento
pela Recorrente/titular do plano da despesa paga em favor de sua filha e por esta não aproveitada
no ano-calendário de 2004 (fls. 59), razão pela qual, ancorado nas orientações fiscais editadas,
afasto a glosa sobre aludida despesa, no limite em que comprovado.
Por fim, quanto ao pedido de suspensão da cobrança do crédito tributário em
litígio, cabe salientar que, durante o curso processual, o crédito tributário ficará com a
exigibilidade suspensa, na exata dicção do art. 151, III do CTN, sendo despiciendo o pedido
formulado nesse sentido, sobretudo levando-se em conta que a suspensão requerida já foi
aplicada por força de lei.
Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para restabelecer
a dedução da despesa com o plano de saúde PLASC, no valor de R$ 950,93, referente a
participação de sua filha/dependente não declarada, Lívia Tostes Ramos Vieira, na base de cálculo
do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 108
DF CARF MF
Original